Tribunal: TJDFT
Processo: 0000361-61.2008.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000361-61.2008.8.07.0003 AGRAVANTES: EDILSON PEREIRA REIS, JOSÉ WILSON DOS SANTOS, EDUARDO TELES BORGES, RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO EDILSON PEREIRA REIS, bem como JOSÉ WILSON DOS SANTOS, e ainda EDUARDO TELES BORGES e RICARDO DE OLIVEIRA GONÇALVES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante afirma que a Corte Superior admite revaloração de provas. Por sua vez, o segundo recorrente defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Argumenta, ainda, que a decisão combatida violou à lei federal. Os últimos insurgentes, por fim, sustentam que houve afronta direta à Constituição Federal, bem como violação à legislação federal. Aduzem que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003